Tribunal: CARF
Processo: 17933.720058/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720058/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.950 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ARISTON RODRIGUES SANTOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira
instância, contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias contados da data
da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo
de Indeferimento que indeferiu o pedido de inclusão ao Simples Nacional, a partir de
2010, tendo em vista o contribuinte apresentar atividade econômica vedada (CNAE
7820-5/00 – Locação de mão-de-obra temporária e 7119-7/99 – Atividades técnicas
relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente), conforme
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17o, inciso XI.
O interessado alega que “de acordo com as atividades elencadas na descrição
do objeto social de seu requerimento de empresário que diz “PRESTAÇÃO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720058/2011-14
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.950 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720058/2011-14

SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS EM
GERAL,
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA
E
CONSERVAÇÕES
EM
GERAL,
TERCEIRIZAÇÃO
DE
SERVIÇOS
E
EXECUÇÃO
DE
PROJETOS
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL,
SERVIÇO
DE
INSTALAÇÃO,
MONTAGEM
E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, VISTORIA, FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
OBRAS VIÁRIAS E RODOVIÁRIAS”.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 23 a 25 do presente processo (Acórdão no 09-45.773, de 22/08/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
Não pode optar pelo Simples Nacional quando o objeto social constante no Contrato
Social consta atividade relacionada no Anexo I da Resolução CGSN no 06/2007.
O contribuinte tem até o último dia do prazo para optar pelo Simples Nacional para
regularizar suas pendências cadastrais que impedem sua opção.

No voto, a decisão ponderou que, de acordo com os documentos acostados aos
autos, os códigos CNAE 7820-5/00 e 7119-7/99, motivadores do indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, constavam do requerimento de empresário de folha 03, ao contrário do
alegado pelo contribuinte. Em consulta ao histórico do cadastro CNPJ, somente em 31/01/2013
foi alterada a atividade da empresa, excluindo as atividades impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2013 – quarta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 27), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/10/2013 – quinta-
feira (recurso às fls. 29 a 31, envelope com a data de postagem à fl. 42).
Nele alega que o profissional contabilista, ao preencher o Documento Básico de
Entrada, incluiu, por erro material, os códigos 7820-5/00 e 7119-7/99.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que determina
o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no 7.574/2011,
ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.950 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720058/2011-14

Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).

O contribuinte não suscita a tempestividade no recurso apresentado.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital